Tribunal: TJES
Processo: 0012490-77.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012490-77.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIA DE JESUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0012490-77.2014.8.08.0030

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO S/A

AGRAVADA: MARIA ANTONIA DE JESUS

Advogado da(a) AGRAVADA: ELISEU CARVALHO AGUM FILHO – ES14751-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE SOCIOEDUCANDO DENTRO DO IASES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSIONAMENTO DEVIDO ANTE A NECESSIDADE PRESUMIDA - JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar do IASES apontar, nas razões de seu agravo interno, que nem toda a matéria analisada quando do julgamento monocrático da sua apelação nos autos se enquadraria como ‘jurisprudência dominante’, o que se verifica é que todos os pontos do julgamento foram lastreados em precedentes, notadamente a responsabilidade objetiva na hipótese, o valor da condenação em danos morais, bem como a admissibilidade da pensão mensal no caso dos autos.

2. O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a “observância da jurisprudência” pela “aplicação do precedente”.

3. De acordo com o Enunciado n.º 568 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aprovada em 16 de março de 2016 (dois dias antes da entrada em vigor do CPC/2015): “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Portanto, o C. STJ elaborou uma Súmula que pode ser aplicada pelo relator com fundamento no
art. 932, IV ou V, do CPC
, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012490-77.2014.8.08.0030

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO S/A

AGRAVADA: MARIA ANTONIA DE JESUS

Advogado da(a) AGRAVADA: ELISEU CARVALHO AGUM FILHO – ES14751-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO S/A em id. 4831646, contra decisão monocrática id. 4363743, a qual conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios de sucumbência no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como confirmou os demais termos da sentença em sede de remessa necessária. Em suas razões recursais, aponta não observância ao rol do art. 932, IV do CPC, já que o objeto recursal seria discussão sobre o valor da condenação em danos morais e a inadmissibilidade da pensão mensal. Ainda, aponta que também não se poderia enquadrar toda a matéria impugnada em “jusrisprudência dominante”.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a “observância da jurisprudência” pela “aplicação do precedente”.

De acordo com o Enunciado n.º 568 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aprovada em 16 de março de 2016 (dois dias antes da entrada em vigor do CPC/2015): “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Portanto, o STJ elaborou uma Súmula que pode ser aplicada pelo relator com fundamento no
art. 932, IV ou V, do CPC
, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

O relator, então, pode decidir monocraticamente para: i) não conhecer o recurso quando for manifestamente inadmissível ou prejudicado (motivos processuais); ii) conhecê-lo e julgá-lo no mérito (negando-lhe provimento) quando for manifestamente improcedente, com fundamento em precedente do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de outro tribunal superior; ou iii) ou conhecê-lo e julgá-lo no mérito (dando-lhe provimento) quando o acórdão recorrido tiver descumprido precedente do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de outro Tribunal Superior.

O caso dos autos se amolda a segunda hipótese, como se passa a expor.

Na Apelação do aqui Agravante, o mesmo alegou, em síntese, que: (
I
) “
o dano sofrido pela Recorrida decorre de conduta praticada por terceiros- socioeducandos que praticaram as agressões que culminaram na morte de seu filho - e de conduta praticada pela própria vítima que se desentendeu com os demais socioeducandos ao xingar a mãe do adolescente Felipe Ferraz”
; (
II
) “
a condenação do IASES ao pagamento de indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) deveria ter observado a proporcionalidade”
; e (
III
) “
a Recorrida não demonstrou sua dependência econômica em relação ao filho que cumpria medida socioeducativa de internação”
, acrescentando, ainda, que “
a situação tratada nos autos se refere a adolescente, internado no sistema socioeducativo, ainda não inserido no mercado de trabalho e que, portanto, não se pode presumir a participação no sustento da família”
.

Ao analisar o recurso, a relatoria, de forma monocrática, entendeu que este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
possuem jurisprudência consolidada
no sentido de que o Estado, na ocasião representado pela Entidade Autárquica Recorrente,
é responsável objetivamente pelos danos causados aos seus custodiados, possuindo o dever legal de proteger a integridade física e moral destes no cumprimento da pena
, na forma do artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição da República.

Para tanto, balizou-se nos seguintes julgados deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA IRMÃ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. 1. O boletim de ocorrência é um documento público que faz prova da existência das declarações ali prestadas, mas não se pode afirmar que tais declarações sejam verídicas. Precedentes. 2.

Portanto, o fato de a agente prisional ter informado no boletim de ocorrência o estado civil da vítima como "convivente" - o que, segundo o recorrente, revelaria a existência de união estável - não afasta, por si só, a legitimidade ativa da irmã da vítima para propor a ação indenizatória. 3. (...); 4.
A responsabilidade civil do Estado nos casos de morte de pessoas custodiadas é objetiva. Precedentes
. 5. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.054.443; Proc. 2008/0099141-8; MT; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 04/08/2009; DJE 31/08/2009).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR MORTE DE PRESO EM CADEIA PÚBLICA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO ESTADO (ART. 5º, XLIX, CF/88)
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. SÚMULA 07/STJ. 1.
O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37 § 6º da Constituição, dispositivo auto-aplicável, não sujeito a intermediação legislativa ou administrativa para assegurar o correspondente direito subjetivo à indenização
. Não cabe invocar, para afastar tal responsabilidade, o princípio da reserva do possível ou a insuficiência de recursos. Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado, caso em que os recursos financeiros para a satisfação do dever de indenizar, objeto da condenação, serão providos na forma do art. 100 da Constituição. 2. A aferição acerca da ocorrência do nexo causal entre o dano e a conduta do agente público demanda a análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, interditada em sede de Recurso Especial por força da Súmula 07/STJ. Precedentes desta Corte: RESP 756437/AP, desta relatoria, DJ de 19.09.2006; RESP 439506/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 01.06.2006 e RESP 278324/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 13.03.2006. 3. In casu, o Juiz Singular e Tribunal local, com ampla cognição fático-probatória, concluíram pela obrigação de indenizar do Estado, ao argumento de que
o ordenamento constitucional vigente assegura ao preso a integridade física (CF, art. 5º, XLIX) sendo dever do Estado garantir a vida de seus detentos, mantendo, para isso, vigilância constante e eficiente
. 4. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 936.342; Proc. 2007/0064684-9; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Francisco Cândido de Melo Falcão Neto; Julg. 11/11/2008; DJE 20/05/2009).

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO Nº 035.070.208.976 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: P.G.S (MENOR IMPÚBERE) E OUTROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA A C Ó R D Ã O CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AGRAVO INOMINADO. ART. 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE DE PRESO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO
. 1.
É objetiva a responsabilidade civil do poder público por morte de preso no interior de estabelecimento prisional
. 2.

Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 557, § 1º, do código de processo civil, quando a decisão monocrática hostilizada tiver sido prolatada nos termos do mesmo art. 557, caput, do Estatuto Processual civil. (TJES; AGIn-ApVol-REO 35070208976; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 18/08/2009; DJES 20/10/2009).

PROCESSUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 4. MORTE. DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no julgamento da ADC nº 4 aplica-se em casos de aumento ou extensão de vantagem a servidor público. 2.
‘
(...) No que se refere à morte de preso sob custódia do Estado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva. (...). (RESP 847.687/GO, Rel. Ministro José DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 25/06/2007 p. 221)
.’ 3. Recurso desprovido. (TJES; AI 24079016796; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 16/06/2009; DJES 22/07/2009).

Ainda, pontuou-se na referida decisão que, de acordo com a norma estatuída no art. 5º, XLIX da Constituição da República, o ordenamento constitucional vigente assegura ao preso a sua integridade física e moral, sendo dever do recorrente garantir a vida de seus detentos, mantendo vigilância constante e eficiente, mormente no caso em questão, em que restou
incontroverso nos autos

que o reeducando Sr. LEONARDO DE JESUS DAS VIRGENS, faleceu dentro das dependências do IASES, tendo sido "espancado até a morte” por outros internos
.

A decisão agravada registrou o que constou do respectivo Laudo de Exame Cadavérico acerca da causa da morte, conforme fl. 22 dos autos: “
a causa mortis decorre de ato de “asfixia (CID: T-71), Traumatismo de fase, Ação instrumento contundente”, sobejando patente o ato negligente da Administração Pública, uma vez que não cuidou por resguardar a vida de seu tutelado.
”

Pontuou, por fim, a evidente falha na prestação do serviço, ensejadora da responsabilidade do recorrente uma vez que seus agentes deixaram de proceder com a devida e necessária vigilância, acarretando no cometimento de um homicídio dentro de uma unidade de atendimento socioeducativo. Ainda, diante do reconhecimento de que as agressões foram levadas a efeito por outros internos reeducandos, a decisão agravada ressaltou ser nítido o nexo de causalidade e o dever da autarquia em obstar o evento lesivo, pelo que afastou a necessidade de demonstração de culpa e a possibilidade da arguição de fato de terceiro.

Portanto, veja-se, a constatação da responsabilidade civil da agravante na hipótese e deu pautada em precedentes deste E. TJ/ES, conforme inúmeros julgados citados na mesma e aqui transcritos, não havendo que se falar em nulidade da decisão monocrática neste tocante.

Prosseguindo, no tocante à comprovação da existência de dano moral indenizável, apontou-se como pacífico o entendimento de que o mesmo deriva do próprio fato da lesão na esfera interna do indivíduo. Ainda, colacionou o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste tocante, o qual se transcreve:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONDUTA IMPUTADA A AGENTE PÚBLICO. RELAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELO AGENTE E O FATO GERADOR DO DANO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS A RISCOS CRIADOS POR AÇÃO ESTATAL. VEÍCULO OFICIAL. USO POR AGENTE PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. ACIDENTE.
MORTE DOS PAIS DA RECORRIDA
. DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE PROVA.
DANOS MORAIS
. QUANTIFICAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. CRITÉRIO DA EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE DO VALOR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DATA DO ARBITRAMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CONTINÊNCIA E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PREQUESTIONADORES. MULTA AFASTADA." 1. (...); 12. A indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima ou de seu familiar, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta, que lhe foi provocada, mecanismo que visa a minorar seu sofrimento, diante do drama psicológico de perda a qual foi submetida. 13.
No dano moral por morte, a dor dos pais e filhos é presumida, sendo desnecessária fundamentação extensiva a respeito, cabendo ao réu fazer prova em sentido contrário, como na hipótese de distanciamento afetivo ou inimizade entre o falecido e aquele que postula indenização
. (...); 20. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ; REsp 866450/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJe 07/03/2008).

No que se refere ao
quantum
indenizatório concernente à reparação de danos na esfera moral, a questão também restou decidida no julgamento do apelo com amparo em precedente que fora citado no julgado, impondo-se assim não apenas o cabimento da análise em sede monocrática como a sua validade.

Consignou-se na ocasião do julgamento monocrático que devem ser levados em consideração as peculiaridades do caso concreto, como as condições da ofensa, o bem jurídico lesado, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo-pedagógico da indenização, a vedação do enriquecimento ilícito e a extensão do prejuízo causado à vítima.

Todos estes requisitos são de ampla aplicação no bojo das diversas instâncias em todos os tribunais pátrios, como é notório.

Com base no exposto, atentando para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, a maneira cruel como se deu o falecimento, além do bem jurídico tutelado, isto é, a vida, entendeu-se que a indenização arbitrada em R$ 60.000,00 pelo Juízo
a quo
mostrava razoável e proporcional, merecendo por isso ser mantida.

Assim, na ocasião, invocou-se alguns julgados de casos similares em que o valor da indenização foi fixado em patamar próximo. Vale transcrever:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. APELO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM PELA PARTE CONTRÁRIA. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. APELO DE ALMERINDO GOMES E OUTROS, ALÉM DA REMESSA NECESSÁRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE PRESÍDIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAI S E MORAIS. APELAÇÃO REMANESCENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E, POR NÃO VISLUMBRAR NENHUM OUTRO VÍCIO FORMAL E/OU MATERIAL, MANTIDA A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. 1) (...); 3) apelo interposto pelo estado do Espírito Santo não conhecido, por ausência de sua ratificação após o julgamento de embargos de declaração (intempestividade). 4) mérito - Apelo remanescente e remessa necessária - É objetiva a responsabilidade civil do poder público

por
morte de preso no interior de estabelecimento prisional
. É presumido o dano moral na hipótese de morte de familiar próximo. 5) no presente caso o valor arbitrado a título de
dano moral, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, tendo em mente as peculiaridades do caso em concreto, razão pela qual deve ser mantido
. 6) o julgador singular procedeu à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência com base no art. 20, §4º, do CPC, por se tratar de condenação da Fazenda Pública. A presente hipótese é de arbitramento de honorários advocatícios por equidade. 7) recurso de apelação interposto por almerindo Gomes pinheiro e outros conhecido e parcialmente provido, reformando em parte a sentença objurgada única e exclusivamente para majorar os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrando-os em R$800,00 (oitocentos reais). Remessa necessária conhecida e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material no decisum, mantidos todos os seus demais termos. (TJES; APL 0008341-28.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 04/06/2013; DJES 14/06/2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE EMPREGADO EM CARROCERIA JUNTO COM A CARGA. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 2. Desse modo,
não se mostra desproporcional a fixação em R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores - totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), em virtude dos danos sofridos pela morte
do marido e genitor dos autores/agravados, de modo que a sua revisão esbarraria na Súmula 7/STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no Ag 1406362/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 19/09/2011).

Portanto, por certo que a decisão monocrática foi pautada em precedentes, nos estritos moldes legais.

Por fim, quanto ao pensionamento mensal, do mesmo modo, entendo que a decisão monocrática se deu diante da existência de precedente, dispensando-se o julgamento colegiado na hipótese.

Consignou, então, a nobre relatoria do recurso de apelação por ocasião do julgamento do recurso, que “
a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.867.343/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

Diante disso, considerou-se ser despropositada a tese recursal de ausência de comprovação de dependência econômica, na medida em que “
é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é legítima a presunção de que existe ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, ainda que não comprovada atividade laborativa remunerada”.
(STJ; REsp n. 1.258.756/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2012, DJe de 29/5/2012). Com base nisso, entendeu-se pela manutenção da sentença neste tocante.

Corroborando a conclusão da relatoria em sua decisão monocrática acerca da possibilidade de pensionamento na hipótese, inclusive, este E. TJ/ES decidiu recentemente em caso similar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AGRESSÕES SOFRIDAS POR ADOLESCENTE EM PERÍODO DE INTERNAÇÃO NO IASES. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. PENSÃO MENSAL. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE REMUNERADA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DA INCAPACIDADE. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. 1. O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro. 2. Em se cuidando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva. 3. Restando evidenciado que a responsabilidade em zelar pela integridade física e moral do detento é do Estado, é possível concluir que eventual ausência de vigilância configura a omissão específica, e, consequentemente, a responsabilidade objetiva. 4. Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos sofridos. 5. A alteração do valor da indenização por danos morais e estéticos é admissível apenas quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ. 6. É devida pensão mensal pelo desenvolvimento de incapacidade parcial e permanente, a ser calculada de acordo com o grau da debilidade. Art. 950, do CC. Precedentes do STJ e do TJES. 7. O salário mínimo é utilizado como base de cálculo da pensão mensal, pois, nas hipóteses em que não há comprovação de renda da vítima – caso dos autos – ou exercício de atividade remunerada, esse é o parâmetro constitucional. (TJES; Data: 09/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004512-20.2017.8.08.0038, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

Tal, por óbvio, reforça a ausência de nulidade no pronunciamento de mérito monocrático ora impugnado.

Assim, por todo o exposto, entendo que muito embora sejam relevantes os argumentos do agravante, o caso comportava julgamento monocrático, sendo, portanto, válido em todos os seus termos.

Portanto, concluo por
CONHECER
do presente agravo interno e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo.

É como voto.

Vitória/ES, 10 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

D
ESEMBARGADOR
A CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)